Tribunal: STF
Processo: MS 20406
Classe: MS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-02-29
Data de publicação: 1984-02-29

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. MESTRES DE CABOTAGEM. DECRETO Nº 87.648,
DE 24.09.1982, E DECRETO Nº 2.080, DE 17.1.1963. ALEGAÇÃO DE
REBAIXAMENTO FUNCIONAL, COM LESÃO A DIREITO ADQUIRIDO. NO
MANDADO DE SEGURANÇA Nº 20.381, AFIRMOU-SE CARECER O SINDICATO DE
LEGITIMIDADE ATIVA, PARA IMPETRAR MANDADO DE SEGURANÇA, EM DEFESA
DE DIREITOS INDIVIDUAIS DE SEUS ASSOCIADOS. CLT, ART. 513, LETRA
'A'. ESSE DISPOSITIVO NÃO LHE EMPRESTA LEGITIMIDADE PARA A REFERIDA
REPRESENTAÇÃO DOS ASSOCIADOS, EM FAVOR DE SEUS INTERESSES, EM
JUÍZO, SALVO NA JUSTIÇA DO TRABALHO. SIMPLES QUALIFICAÇÃO COMO
MARITIMOS, NÃO LHES DA A CONDIÇÃO DE MESTRE DE CABOTAGEM OU DE
MESTRE DE PEQUENA CABOTAGEM, INDISPENSAVEL A ESTAREM EM JUÍZO, NO
RECLAMO DE DIREITO ORIUNDO DESSA INTITULAÇÃO. OUTRA DIFICULDADE
EXISTIRIA AO CONHECIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA, DECORRENTE DO
FATO DE ATACAR-SE NORMA JURÍDICA EM TESE. SÚMULA 266.
INTEMPESTIVIDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA, TENDO-SE EM CONTA A DATA
DA COMUNICAÇÃO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA AO SINDICATO. SOB OS
DIVERSOS ASPECTOS INDICADOS, O PEDIDO NÃO LOGRA CONDIÇÕES DE
CONHECIMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO.